Tribunal: STF
Processo: ARE 981920
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. TRIBUTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO PRODERJ. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SUMÚLAS 283 E 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, procedimentos inviáveis nesta fase recursal (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.